Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. DÍVIDA DE TARIFA DE ÁGUA POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar que providencie a alteração da titularidade das contas de água do imóvel objeto do feito para o seu próprio nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias a contar da sua intimação pessoal, sob pena de multa, e (b) determinar que proceda ao pagamento de todas as despesas de água faturadas em relação ao referido imóvel, lançadas após o fim do contrato de locação firmado entre as partes, junto à concessionária de serviço público e, bem assim, às despesas junto a cartórios extrajudiciais, no prazo de 30 dias a contar de sua intimação pessoal.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, ao final do contrato de locação, as partes teriam acordado que o recorrido seria o responsável pelo desligamento do fornecimento de água que estava em seu nome. Acrescenta que, uma vez que o imóvel foi vendido em 2010, não seria a responsável pelos débitos, mas sim o novo proprietário.
3. Fatos relevantes. Da análise dos autos, depreende-se que as partes mantiveram contrato de locação de um imóvel de propriedade da recorrente entre 2004 e 2006, por meio de acordo verbal. Contudo, ao tentar obter uma linha de crédito em 2024, o recorrido tomou ciência de débitos de faturas de água do referido imóvel lançados em seu nome, referentes ao período de 2014 a 2019 (ID 64153551). Acrescentou que, em virtude desta dívida, seu nome também foi protestado (ID 64153534). A recorrente, por outro lado, afirma que o imóvel foi vendido a terceiro em 2010 (IDs 64153556 e 64153557).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: verificar a responsabilidade da recorrente quanto aos débitos das faturas de água que constam no nome do recorrido após o término da locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.” (STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ).
6. Por outro lado, o encerramento do contrato de locação entre as partes implica também no término das obrigações acessórias daí advindas, como as de pagamento de contas de água e luz, não havendo que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de serviços prestados posteriormente ao término do contrato. Registra-se que o fim da locação não foi contestado pela recorrente e há nos autos comprovação de que o recorrido, à época dos débitos, residia em local diverso (IDs 64153535 e 64153532). Ademais, considerando que o contrato era verbal, não há qualquer comprovação de que o recorrido seria responsável pela alteração de titularidade das faturas de água.
7. No caso, verifica-se que a recorrente permaneceu em propriedade do bem por mais três anos após a extinção do contrato de locação e posteriormente procedeu a sua venda, sem que tenha alterado a titularidade das faturas de água junto à CAESB, em violação aos deveres oriundos da boa-fé, que devem permear as relações contratuais, como exposto em sentença.
8. Assim, considerando que o único vínculo existente entre o recorrido e o imóvel é o originário do antigo contrato de locação firmado entre as partes, não é razoável o entendimento de que os valores deveriam ser requisitados ao novo proprietário, devendo ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento dos débitos referentes ao período posterior ao encerramento do contrato e desocupação do imóvel. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1812652, 1879939, 1878810. Poderá a recorrente, em ação autônoma, buscar do proprietário do bem o ressarcimento de que pagou.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.10.2021; TJDFT, Acórdão 1812652, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 2.2.2024; TJDFT, Acórdão 1879939, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1878810, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024.